Tribunal: CARF
Processo: 11080.003799/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.003799/2007-44
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3402-007.643 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
COPESUL COMPANHIA PETROQUÍMICA DO SUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. CARF.
O CARF não possui competência para se manifestar sobre questões
constitucionais. Súmula CARF no 2.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
PELA SELIC.
Segundo a Súmula CARF n. 154, constatada a oposição ilegítima ao
ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa
SELIC, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a
análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei 11.457/2007

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para ser deferida a restituição pleiteada pelo contribuinte
corrigida pela taxa Selic sobre os créditos administrados nos PAF 13007.000108/2002-54,
13007.000198/2002-83,
13007.000293/2002-87,
13007.000028/2003-80,
a
partir
do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do seu pedido.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa
de Sá Pittondo Deligne.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.003799/2007-44
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.643 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003799/2007-44

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Porto Alegre/RS, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:

O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 10-
24.834 da DRJ de Porto Alegre/RS (fls 148 – 152), cuja ementa segue colacionada:
ASUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.643 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003799/2007-44

Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. ABONO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA E DE JUROS. DESCABIMENTO.
Por falta de previsão legal e por expressa vedação contida em atos normativos baixados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é incabível o abono de correção monetária
e de juros compensatórios, no ressarcimento/compensação de créditos do IPI.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de ilegalidade e
de inconstitucionalidade de atos normativos baixados pelas autoridades do Poder
Executivo.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho (fls 156 – 182), repisando os
argumentos de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele se
toma conhecimento.
Inicialmente, sobre o argumento da defesa acerca da competência do CARF para a
apreciação de questões constitucionais, com bem decidiu o Acórdão recorrido, não cabe às
instâncias administrativas deixarem de aplicar dispositivos de lei em face de alegação de
inconstitucionalidade, a teor da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sobre o mérito, conforme deflui do relatório, a Contribuinte está solicitando a
restituição do valor da taxa selic que deveria ter sido aplicada sobre o valor do ressarcimento de
IPI já recebido em outros processos.
É fato incontroverso nos autos que o ressarcimento foi efetuado em outros
processos sem a aplicação da taxa Selic, porque a Administração entendeu que não existia
previsão legal para a correção.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento diverso,
expressado por meio do RE no 1.035.847, proferido na sistemática do art. 543-C do CPC, in
verbis:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.643 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003799/2007-44

2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o
consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito
pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob
pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp
490.547/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp
613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005;
EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ
23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em
08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
julgado em 26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
A leitura do inteiro teor do julgado revela que o voto do Ministro Luiz Fux versou
sobre um caso de mora da Administração, conforme se pode conferir no seguinte excerto do
voto:
“Noticiam os autos que MINUANO PNEUS E ADUBOS LTDA., em 29.06.2005,
ajuizou ação ordinária em face da FAZENDA NACIONAL, pleiteando a restituição dos
valores correspondentes à correção monetária desde a data de apuração do saldo credor
de IPI até a data da efetiva compensação. Informou que requerera a restituição dos
créditos do IPI do período de agosto de 2000 e outubro de 2001, mas somente no
ano 2005 foi comunicada do deferimento do pedido. Destacou que apesar de terem
sido reconhecidos os créditos, a autoridade fiscal apurou débitos do PIS e COFINS e
por esse motivo, iria proceder à compensação dos valores. Argumentou que os débitos
das contribuições seriam atualizadas monetariamente, enquanto os créditos do IPI
seriam utilizados no seu valor nominal, causando violação ao princípio da isonomia.”
Desse modo, o entendimento do RE no 1.035.847, quanto à correção do
ressarcimento de créditos de IPI pela taxa Selic, aplica-se não só aos casos em que ocorre
oposição estatal injustificada à utilização do crédito, mas também aos casos em que ocorra a
simples demora da Administração em deferir o pedido.
Considerando que o art. 62, § 2o, do RICARF, determina que os conselheiros
devem reproduzir em seus votos os julgados do STJ proferidos na sistemática dos recursos
repetitivos, deve ser reconhecido o direito à correção do ressarcimento pela taxa Selic.
No que tange ao termo inicial de incidência da taxa Selic sobre o ressarcimento de
crédito presumido de IPI, trata-se de matéria que foi minuciosamente abordada pela Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne no Acórdão 3402006.254, quando este Colegiado mais uma vez
decidiu que sua incidência deve ocorrer desde a data do protocolo do pedido de ressarcimento.
Transcrevo seus fundamentos abaixo:
Com efeito, ainda que não seja possível a correção a partir da data da geração do
crédito por ausência de previsão legal, com o impedimento da utilização do crédito com
a emissão do despacho decisório relativo ao pedido de ressarcimento, passou a ser
necessária a sua correção desde a data do protocolo do pedido por ter ocorrido uma
oposição do fisco ao legítimo aproveitamento do crédito.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.643 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003799/2007-44

Este entendimento está em conformidade com o entendimento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.035.847/RS, em sede de
recursos repetitivos, que deve ser aplicado por este CARF na forma do art. 62,
§2o, do Regimento Interno:
"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO DA
NÃO CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO
POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. 1. A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
legal. 2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do princípio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim considerado
aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil. 3.
Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento do
direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais. 4. Consectariamente,
ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos, com o consequente ingresso
no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do direito pleiteado, exsurgindo
legítima a necessidade de atualizá-los monetariamente, sob pena de enriquecimento
sem causa do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 490.547/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp 613.977/RS, Rel.
Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ 05.12.2005; EREsp
495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ 23.10.2006;
EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 08.11.2006, DJ
24.09.2007; EREsp 430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em
26.03.2008, DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008). 5. Recurso especial da Fazenda
Nacional desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008." (REsp 1035847/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2009, DJe 03/08/2009)
A aplicação analógica deste julgamento tem sido feita de forma reiterada pelo Conselho
Superior deste CARF, como se depreende dos julgados já trazidas acima, e dos
seguintes julgados apenas a título de exemplo:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI Período de apuração:
01/07/2001 a 30/09/2001 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO PELA SELIC. A oposição constante de ato estatal,
administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de crédito de IPI
(decorrente da aplicação do princípio constitucional da nãocumulatividade),
descaracteriza referido crédito como escritural (assim considerado aquele
oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita contábil), exsurgindo legítima
a incidência de correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco
(Aplicação analógica do precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo
543C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009,
DJe 03.08.2009). APLICAÇÃO DO ARTIGO 62A DO RICARF. MATÉRIA
JULGADA NA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ. Nos
termos do artigo 62A do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e
543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (...) Recurso Especial da Fazenda Nacional Negado e Recurso Especial do
Contribuinte Provido em Parte." (CSRF, Processo 10675.001666/200195 Data da
Sessão 04/04/2011 Relator Rodrigo Cardozo Miranda. Redator designado Antônio
Carlos Atulim. Acórdão n.o 9303001.407 grifei)
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.643 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003799/2007-44

"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 19/01/2000 (...)
NORMAS REGIMENTAIS. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO DE
DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES PROFERIDAS NA SISTEMÁTICA
DO ART. 543 DO CPC Dispõe o art. 62A do RICARF baixado pela Portaria MF
256/2009: Art. 62A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. RESSARCIMENTO
DE CRÉDITO DE IPI. OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. Nos termos da decisão proferida pelo STJ no RE
993.164: 12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo,
impedindo a utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do
princípio constitucional da nãocumulatividade), descaracteriza referido crédito
como escritural (assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em
sua escrita contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena
de enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009). 13. A Tabela Única
aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de Cálculos da Justiça
Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a partir de
janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente
aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010). NORMAS
REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS. Não se admite recurso
especial cuja divergência não esteja comprovada nos termos do artigo 67 do
RICARF baixado pela Portaria MF 256/2009." (CSRF, Processo
13971.001062/0040 Data da Sessão 23/02/2016 Relator Julio Cesar Alves Ramos.
Acórdão n.o 9303003.460 grifei)
Como se depreende dos julgados acima colacionados, não se cabe falar em
correção desde a data da geração do crédito vez que o crédito presumido é um crédito
escritural para o qual não há previsão legal de atualização.
Uma vez emitido o despacho decisório com a oposição à utilização do crédito
presumido, cabível a inclusão da SELIC desde a data do protocolo do pedido de
ressarcimento, para evitar o locupletamento ilícito do fisco.
Com todo respeito ao entendimento do I. Conselheiro Relator, a tese por ele sustentada,
no sentido de que a incidência da SELIC somente seria cabível a partir do prazo de 360
(trezentos e sessenta dias) da data da protocolização do pedido de ressarcimento,
não possui qualquer respaldo na legislação ou no precedente do Superior Tribunal de
Justiça.
Com efeito, como visto, o que é relevante identificar é a existência de uma oposição
constante de ato estatal, administrativo ou normativo, que impeça a utilização do
direito de crédito pelo contribuinte. Com a descaracterização do crédito como um
crédito escritural, ele deverá ser atualizado. E para evitar o locupletamento ilícito
do fisco, essa atualização deve ocorrer desde a data do protocolo do pedido de
ressarcimento, data que marca o momento quando o contribuinte exerceu o seu
direito ao crédito, na forma do art. 165, do CTN.
É no momento do protocolo do pedido de ressarcimento que o contribuinte exerce
o seu direito ao crédito, direito este que foi indevidamente obstado pela Administração
Pública por meio da emissão do despacho decisório, que caracterizou a oposição
estatal indevida suscetível a autorizar a atualização monetária do crédito posteriormente
reconhecido pelas instâncias de julgamento. E essa atualização deve ocorrer desde a
data do exercício do direito obstado, repita-se, desde a data do protocolo do pedido de
ressarcimento.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.643 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.003799/2007-44

Assim, no entendimento pessoal dessa Relatora, deveria ser reconhecido o direito
à correção pela taxa Selic a partir da data de protocolo do pedido de ressarcimento até a data em
que os créditos foram utilizados pelo contribuinte nas compensações tratadas no despacho
decisório.
Contudo, não é esse o posicionamento do CARF, que recentemente editou a
Súmula 154, com o seguinte teor:
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei
11.457/2007.
É consabida a necessidade de observância pelas turmas do CARF dos enunciados
sumulares emitidos pelo órgãos, por previsão regimental, o que faço nesse acórdão em
detrimento do meu entendimento pessoal sobre tema.
Voltando ao caso concreto: é incontroverso que os valores foram devolvidos ao
contribuinte sem a devida correção.
Desse modo, como a correção do ressarcimento pela taxa Selic deve ser
reconhecida com base na Súmula CARF n. 154, necessário ser deferida a restituição pleiteada
pelo contribuinte, de modo que o valor original seja corrigido pela taxa Selic a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do seu pedido.
Com esses fundamentos, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para ser deferida a restituição pleiteada pelo contribuinte corrigida pela taxa Selic
sobre os créditos administrados nos PAF 13007.000108/2002-54, 13007.000198/2002-83,
13007.000293/2002-87, 13007.000028/2003-80, a partir do encerramento do prazo de 360 dias
para a análise do seu pedido.
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital